Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717541-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: JOÃO BATISTA CHAVES MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE. DIREITO DO ADVOGADO À PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER IMPUTADOS AO AUTOR. I. A revogação do mandato judicial não subtrai do advogado o direito subjetivo à percepção dos honorários convencionados na proporção dos serviços prestados, consoante a inteligência do artigo 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. II. O autor responde pela integralidade dos ônus da sucumbência quando decai da quase totalidade dos pedidos, a teor do que prescreve o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil III. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 85, §§ 2o e 3o, sustentando que o valor fixado a título de verba honorária advocatícia não seria razoável diante do êxito do patrono. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigo 373, asseverando ser devida a exclusão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que a parte recorrida não teria provado sua pretensão, razão pela qual seu pedido deveria ser julgado totalmente improcedente. Afirma ser incabível a retenção de valores, porquanto os serviços teriam sido prestados; c) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 3o, e 373, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024